Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora para o andamento do feito, no prazo de cinco dias, com advertência de extinção, bem como do seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.

2. Se a Defensoria Pública, que patrocina a causa, não foi intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil é inadequada.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.